Tribunal: STF
Processo: ARE 1108356
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTA. CREDITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INAPLICABILIDADE A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REGIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional.



    2.  É incabível a remessa dos autos ao STJ, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.